Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-42.2024.8.26.0583
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de I. L. F. do N. contra decisão que o pronunciou por tentativa de feminicídio com a qualificadora do motivo torpe, com base no art. 121, § 2o, I e VI, c.c. art. 14, II, do Código Penal. A defesa busca a desclassificação para lesões

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de I. L. F. do N. contra decisão que o pronunciou por tentativa de feminicídio com a qualificadora do motivo torpe, com base no art. 121, § 2o, I e VI, c.c. art. 14, II, do Código Penal. A defesa busca a desclassificação para lesões corporais, alegando ausência de animus necandi e desistência voluntária, além de pleitear liberdade provisória ou prisão domiciliar. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de animus necandi para manter a pronúncia por tentativa de homicídio feminicídio. III. Razões de Decidir 3. A decisão de primeiro grau está em conformidade com os princípios do julgamento escalonado, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria. 2. Os pleitos de desclassificação para delito de competência diversa e de reconhecimento de desistência voluntária devem ser apreciados pelo Tribunal do Juri, que possui a competência para tanto. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, § 2o, I e VI; art. 14, II. Código de Processo Penal, art. 312, art. 413. Jurisprudência Citada: AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/10/2021. AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/5/2023. AgRg no HC n. 821.734/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/6/2023. AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/9/2024. ARE 1304605 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/05/2021.